Tribunal: TJSP
Processo: 1006004-97.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Débito exigível. A documentação apresentada pela ré comprova a relação jurídica e a contratação. Negativação que revela exercício regular de direito por parte do credor. Danos morais não caracterizados por falta de ato ilícito ou prestação de serviço

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Débito exigível. A documentação apresentada pela ré comprova a relação jurídica e a contratação. Negativação que revela exercício regular de direito por parte do credor. Danos morais não caracterizados por falta de ato ilícito ou prestação de serviço defeituoso.
2. Litigância de má-fé caracterizada. Alegação de desconhecimento de origem da dívida, da qual era que inequivocamente sabedor, tampouco mudou sua posição (em réplica ou apelação) depois das provas trazidas pelo réu em contestação.
3. Sentença mantida, com majoração de honorários. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006004-
97.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GENIVALDO
SIMPLICIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006004-97.2018.8.26.0004 - Voto no 5727 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006004-97.2018.8.26.0004
Apelante: Genivaldo Simplicio dos Santos
Apelado: Cred - System Administradora de Cartões de Crédito Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Flavia Bezerra Tone
Voto no 5727
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade cumulada
com indenização por dano moral. Sentença de improcedência.
Recurso do autor.
1. Débito exigível. A documentação apresentada pela ré
comprova a relação jurídica e a contratação. Negativação que
revela exercício regular de direito por parte do credor. Danos
morais não caracterizados por falta de ato ilícito ou prestação
de serviço defeituoso.
2.
Litigância
de
má-fé
caracterizada.
Alegação
de
desconhecimento de origem da dívida, da qual era que
inequivocamente sabedor, tampouco mudou sua posição (em
réplica ou apelação) depois das provas trazidas pelo réu em
contestação.
3. Sentença mantida, com majoração de honorários. Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento de despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, além de multa de 1% do
valor da causa, a título de litigância de má-fé (fls. 163/165).
O autor, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para
julgar procedente a demanda e afastar a condenação por litigância de má-fé. Sustenta, em
síntese, que: (a) não foi apresentado o contrato no 6518/45/13, que gerou os débitos nos
valores de R$ 976,95 e R$ 2.212,19; (b) as telas sistêmicas são documentos unilaterais (fls.
83/89); (c) a proposta de adesão (fls. 60/61) e comprovantes de despesas e faturas (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006004-97.2018.8.26.0004 - Voto no 5727 - DS
3
120/126) não constituem contrato e apontam valores diversos; (d) o contrato de filiação e
utilização do sistema de cartão de crédito (fls. 104/119) não possui assinatura; (e) indevida
a condenação por litigância de má-fé, uma vez que o autor exerceu unicamente seu direito
de ação (fls. 168/181).
Contrarrazões a fls.185/206.
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa
de preparo em razão da gratuidade da justiça (fl. 34).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Em sua petição inicial, a parte autora pretende o
reconhecimento da inexistência de sua relação jurídica e supostos débitos de R$ 976,95 e
R$: 2.213,19 com a parte ré que a negativou (fls. 22/24), com exclusão da respectiva
negativação e indenização por dano moral.
Para o reconhecimento de inexigibilidade do débito, tem-se
que: ou não existe a relação jurídica; ou, se existente, foi regularmente adimplida.
A ré alega em contestação que a negativação decorre de
débitos não adimplidos pelo autor em compras com cartão de crédito (“Mais! Sandry
Fashion”).
As telas sistêmicas (fls. 83/39) indicam os dados cadastrais
do autor, que coincidem com aqueles indicados na petição inicial, além de apresentar
documentos pessoais do autor (fl. 103), fornecidos no momento do cadastro,
demonstrando que este foi realizado de forma presencial.
Cumpre ressaltar que a utilização de telas do sistema interno
da ré constitui meio apto para provar a verdade dos fatos, desde que considerados os
demais elementos constantes nos autos, tal como já decidiu esta E. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006004-97.2018.8.26.0004 - Voto no 5727 - DS
4
AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA. Contexto
probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as partes.
Ausência de comprovação do pagamento da dívida. Legítima inserção de
restrição perante os órgãos de proteção ao crédito. Telas do sistema de
computador aptas a fundamentar a regularidade da dívida. Notificação
prévia que não se exige da empresa prestadora do serviço, mas sim dos
órgãos mantenedores das informações de cadastro de proteção ao crédito.
Requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade dispensados. Sentença
mantida.
Apelação
não
provida. (TJSP; Apelação
Cível
1018479-71.2017.8.26.0602; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sorocaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2019; Data de
Registro: 30/04/2019).
A ré também colacionou aos autos o comprovante de
compra, assinado pelo autor (fl. 102), demonstrando que ele tinha ciência inequívoca da
compra, não havendo comprovação de qualquer vício de consentimento, nem sequer de
erro substancial que possa motivar anulação do negócio (artigo 138 e seguintes, do Código
Civil).
As faturas apresentadas (fls. 121/126) comprovam
utilização do cartão para compras em dias alternados, de valores módicos, de modo a
refletir compras corriqueiras, além de pagamentos de faturas anteriores, perfil incompatível
com o de um fraudador.
A ré também esclareceu que o código utilizado no cadastro
dos órgãos de proteção ao crédito (n° 0000000065184513) corresponde à numeração
interna de cadastro do cliente.
Eventual argumentação de inconsistência de valores, -- eis
que possivelmente divergentes dos valores e de respectiva fatura, -- não é suficiente à
decretação de inexigibilidade, uma vez que normalmente há acréscimo dos encargos de
mora.
Incumbia à parte autora comprovar o pontual e integral
adimplemento da obrigação livremente assumida, contudo, não o fez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006004-97.2018.8.26.0004 - Voto no 5727 - DS
5
Assim, conclui-se que houve contratação entre as partes e que
existe dívida pendente de pagamento, de modo que a parte ré exerceu regularmente o seu
direito e não há que cogitar sua inexigibilidade, tampouco dano moral decorrente desta.
2. A conduta do autor nos autos evidencia má-fé processual,
consistente na alteração da verdade dos fatos, pois afirmou desconhecer a relação jurídica
entre as partes e a origem do débito, cabalmente demonstrada em contestação.
Destaca-se que, mesmo depois de cabalmente demonstrada a
relação jurídica e a dívida em contestação, o autor não alterou sua conduta processual.
Consigna-se que a justiça gratuita concedida não isenta o
autor do pagamento da sanção acima imposta, a qual não se confunde com o ônus
sucumbencial, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: "A concessão do
benefício da justiça gratuita não tem o condão de tornar o assistido infenso às penalidades
processuais por atos de litigância de má-fé por ele praticados no curso da lide" (4a
Turma, RMS 15.600, Min. Aldir Passarinho Jr., j, 20.05.08, DJU 23.06.08).
3. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da parte apelada para 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do
artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida ao
autor.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006004-97.2018.8.26.0004 - Voto no 5727 - DS
6
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator